Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-66.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007915-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), FELIPE CASTRO RODRIGUES - CPF: 060.516.861-00 (PACIENTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN VERAS DE SOUSA - CPF: 092.243.101-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAINE DE ALMEIDA DE LIMA - CPF: 069.553.791-19 (TERCEIRO INTERESSADO)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

PARCIAL
PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES
.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE
.
SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
.
INEXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
AUTORIZADOR DA PRISÃO PROVISÓRIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.
INCIDÊNCIA DO ART.
321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
.
PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada, nestes autos, a sua desproporcionalidade
com a conduta típica supostamente perpetrada
por ele
.

Contudo, na espécie
,
ante a reprovabilidade e gravidade da conduta delitiva
, supostamente,
praticada pelo paciente, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
º
c/c 319 do Código de Processo Penal.

Pedido procedente
em parte
, ordem
parcialmente
concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membr
os da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

Marcos Wagner Santana Vaz

em favor de
Felipe Castro Rodrigues
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo da
1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde
/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

o
paciente foi pres
o

em flagrante
delito
no dia
5 de fevereiro de 2024

e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1000850-79.2024.8.11.0045
,
em razão
da
suposta
prática do

crime de

tráfico de drogas (art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta,
o
impetrante
,

que
a autoridade acoimada de coator
a
decretou
a prisão preventiva
do paciente

em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos
concretos que indiquem o perigo ge
rado pela
sua
liberdade
;
acrescen
tando
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal
,
tendo em vista que o juízo impetrado
lastreou
o risco
à ordem pública na gravidade abstrata do delito
,
em tese, praticados
por ele,

em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar
;
destacando
,
ainda
,
que o
paciente
é primário
, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade,
de modo
que sua
custódia

provisória
pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu
favor
;

pugnando
, subsidiariamente,
pela
substitu
ição

d
a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 208078657. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
208663173
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em come
nto.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
210576653
, opina pela
concessão parcial
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada, embora idôneos, são desproporcionais, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção do cárcere cautelar d
o
paciente, eis que compromete o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária d
e
primeira instância decretou a prisão preventiva da paciente, com base nos seguintes argumentos:

A seguir, pelo M.M. Juiz foi proferida a seguinte decisão
: ”
Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. A teor do que dispõe o artigo 302 “Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”, situação
esta
que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, a autuada foi presa pela prática, em tese, dos crimes previstos no
artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006
. Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1º do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus
comissi
delicti que indicia a autoria de FELIPE CASTRO RODRIGUES, pois segundo os condutores ele(a) foi preso(a), na medida em que teria praticado o delito mencionado, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Passo a análise da possibilidade de conversão em prisão preventiva.

É cediço que, com a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.

Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso
a
processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com
fatos concretos
que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos nos
arts
. 311 312 e 313, todos do
do
Código de Processo Penal.

ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Presente o requisito de
admisissibilidade
ante manifestação ministerial em
audiovídeo
.

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

In
casu
, o indiciado foi autuado pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico ilícito de substância entorpecente.

Assim, presente, em tese a prática de delito que
amolda-se
ao art. 313, inc. I, do CPP.

ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº. 2024.35695, termos de depoimento, termo de apreensão e exame preliminar de substância
entorpecente .
Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “
fumus
comissi
delicti
”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus
comissi
delicti, verifico estar presente o pressuposto do “
periculum
libertatis
”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, destacando-se a natureza da cocaína, droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 05/02/2024, por volta das 01h15min, estavam realizando rondas no Bairro Imperial quando avistaram dois homens em uma motocicleta, os quais evadiram-se com a aproximação da viatura e ingressaram em um conjunto de quitinetes e, após serem abordados, informaram residir no
ultimo
imóvel do terreno. Ato
continuo
, os policiais ingressaram na residência e encontraram a conduzida
Karolaine
sentada no chão da sala com um aparelho de telefone celular,
uma porção de drogas, vários sacos zips e uma balança de precisão
, motivo pelo qual efetuaram uma revista
minuncioisa
na casa e lograram êxito em apreender 12,1 gramas de cocaína distribuídas em 32 porções prontas para comercializar e 12,8 gramas de maconha, R$ 231,00 em moeda corrente e mais 04 aparelhos de telefone celular.

Destaca-se que, no imóvel ainda havia um bebê com 03 (três) meses de vida, o qual estava dormindo e, parte da substância entorpecente estava escondida nas roupas e calçados do infante.

Verifica-se assim, que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade a flagrada nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.

Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva de
FELIPE CASTRO RODRIGUES
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP.

Destaques no original

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que seu prolator justificou a necessidade da de
cretação da prisão preventiva do
paciente para a garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta do crime,
em tese, praticado por ele,

em razão da expressiva quanti
dade
dos
entorpecente
s
apreendido
s
, posto que “
a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, destacando-se a natureza da cocaína, droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico
”
; bem como
pelo fato de
que parte da
s
substâncias entorpecentes apreendidas esta
vam

escondid
a
s
em uma gaveta da cômoda,
entre
as roupas e calçados de um beb
ê
de apenas
três
meses de vida
, que estava dormindo no local
.

Todavia,
constata-se que

foram apreendidos “
12,1 gramas de cocaína distribuídas em 32 porções prontas para comercializar e 12,8 gramas de maconha, R$ 231,00 em moeda corrente e mais 04 aparelhos de telefone celular
” na residência d
o paciente,
de modo que
tal quantitativo
de drogas
não se mostra expressivo ao ponto de justificar um decreto prisional,
não configurando, destarte, elemento suficiente para caracterizar o necessário
periculum
libertatis
autorizador da
sua
prisão preventiva
.

Ademais, no que diz respeito
à
alegação de que

“
no imóvel ainda havia um bebê com 03 (três) meses de vida, o qual estava dormindo e, parte da substância entorpecente estava escondida nas roupas e calçados do infante
”
,

certamente
que

tal
circunstância
não
comprova a necessidade da
prisão
preventiva
do paciente
, mormente porque o
s
entorpecente
s
não se encontrava
m
próximo
s
à
criança
, não havendo
,

tampouco
, indicativos de que a casa
do paciente
se trata
sse
de
“boc
a de fumo
”
ou que usuários se
diri
gissem
ao local para adquirir ou usar drogas
, de maneira que não ficou demonstr
ada
nenhuma particularidade do crime que tivesse ultrapassado os limites naturais do tipo penal
.

Des
tarte, deve-se reconhecer que a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, principalmente levando

em conta as circunstâncias do delito e a quantidade
das
droga
s
apreendida
s
.

Sendo a
ssim, não obstante o meio social deva ser acautelado, pois conforme consta no édito reprochado, o paciente, em tese, praticava o comércio malsão, situação que, a princípio, indicaria sua periculosidade e a imposição de certas restrições
a
sua liberdade,
todavia,
não pode ser de maneira tão gravosa como a prisão preventiva, como entendeu o judicante de primeiro grau.

Dessa forma, devem ser impostas a Felipe Castro Rodrigues, medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a argumentação do condutor do processo
original
no que tange
a

sua
periculosidade

é

idônea
posto que
baseada em elementos processuais concretos, não obstante, como dito anteriormente, em razão das particularidades do caso
em comento
, deva-se reconhecer que
a
prisão
cautelar
é medida desproporcional e inadequada
à espécie
.

A propósito, o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares devem ser aplicadas nas seguintes hipóteses: em razão da necessidade da aplicação da lei penal; para a investigação ou a instrução criminal;
e
,

nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais
.

Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a Lei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado. Seja como for, o certo é que, a
prisão provisória
somente deverá ser
decretada
, em caso de extrema necessidade, consoante preconizam os §§ 4
o
, 5
o
e 6
o
do
já citado
art. 282 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, levando em consideração as circunstâncias que envolvem a
hipótese
,
é
plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares

descritas nos incisos I, IV, V e IX, do art. 319 do Código de Processo Penal
, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dele.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo
parcialmente
procedente o pedido e, via de consequência,
concedo

em parte
a ordem
para substituir a prisão preventiva de
Felipe Castro Rodrigues
, por medidas cautelares alternativas,

aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
.
321, 282, § 6
o
, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de que o
juízo
de primeiro grau fixe outras condições que entender cabível, cumulativamente:

comparecimento em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

recolhimento domiciliar no perí
odo noturno e nos dias de folga;

uso de
monitora
mento
eletr
ônico por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, que se expeça ofício ao juízo d
e
primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das providências a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos justificadores, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§

4º e 5º, c/c art. 312
, parágrafo único, c/c art. 316
do Código de Processo Penal.

Ressalto, por derradeiro, que
a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024